Tribunal: TJSP
Processo: 2221968-68.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Evaristo dos Santos
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESAPROPRIAÇÃO
Interlocutória autorizando a redução da área desapropriada, excluindo-se 1o e 2o subsolos. Cabimento. Desistência parcial ou total da desapropriação se torna possível quando não houver pagamento integral da indenização ou inexistirem modificações no imóvel a impedir sua utilização original. Entendimento do C. STJ. Expropriado que não se desincumbiu de provar

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESAPROPRIAÇÃO
Interlocutória autorizando a redução da área desapropriada, excluindo-se 1o e 2o subsolos. Cabimento. Desistência parcial ou total da desapropriação se torna possível quando não houver pagamento integral da indenização ou inexistirem modificações no imóvel a impedir sua utilização original. Entendimento do C. STJ. Expropriado que não se desincumbiu de provar o alegado. Inocorrência de pagamento do valor definitivo. Ausência de alterações estruturais na área. Cessado o interesse público, não pode ser compelido o Metrô a prosseguir com desapropriação com área que não é de seu interesse. Precedentes desta Corte. Possibilidade de abertura de matrículas autônomas, na forma do art. 176-A da Lei no 6.015/73.
Agravo não provido.